Tribunal: TJMT
Processo: 1003154-04.2020.8.11.0009
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003154-04.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REAL SECAGEM DE GRAOS LTDA - CNPJ: 29.213.664/0001-10 (APELADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (ADVOGADO), RAFAEL DUBIELLA SVERSUT - CPF: 047.112.371-43 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RAFAEL DUBIELLA SVERSUT - CPF: 047.112.371-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003154-04.2020.8.11.0009

EMENTA:

APELAÇÃO
– AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE ACESSO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO C.C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEMONSTRADA – SITUAÇÃO QUE OBSTOU A AUTORA CONSUMIDORA DE EXERCER, NO PRAZO, A SOLICITAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE
MONTANTE DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO-MUSD
– DANOS MORAIS E VALOR MANTIDOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Comprovada a falha na prestação de serviços pela concessionária de energia elétrica decorrente da não emissão das faturas de energia elétrica, cujo ato impossibilitou a autora consumidora de formular, no prazo, pedido de solicitação de diminuição de
montante de uso do sistema de distribuição-MUSD, é de ser
mantida a sentença impugnada que reconheceu a falha da prestação de serviços da concessionária de energia elétrica e
que a condenou por danos morais, com arbitramento de valor razoável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003154-04.2020.8.11.0009

Apelação nº 1003154-04.2020.811.0009

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Real Secagem de Grãos Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO
:
Ação Revisional de Contrato de Acesso ao Sistema de Distribuição c.c Danos Morais Eventuais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1003154-04.2020.8.11.0009
, proposta por
Real Secagem de Grãos Ltda.
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (
juízo da 1ª Vara Cível de Colíder)
: julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“1)
DETERMINO o reajuste das faturas de energia da unidade consumidora do autor (U/C n° 6/938615-2) correspondentes aos 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento referente ao início do fornecimento e atinentes ao período de teste/ajuste, calculando tais faturamentos com o MUSD Medido
, conforme

Cláusula 12ª e parágrafo único, do contrato CUSD nº 20.850 c/c Normativa ANEEL nº 414 de 09/09/2010, no Capítulo XII - Das Responsabilidades Da Distribuidora, Seção I - Do Período de Testes e Ajustes, em especial art. 134, inciso I e seguintes;

2)
DETEMRINO ainda o reajuste das demais faturas subsequentes de energia da unidade consumidora do autor (U/C n° 6/938615-2) a partir da período de teste/ajuste (após os 3 ciclos consecutivos e completos), devendo readequar o MUSD conforme procedimentos e prazos constantes da regulamentação aplicável em vigor (Resolução Normativa ANEEL nº 414 de 09/09/2010) e o disposto no contrato CUSD nº 20.850
, procedendo com as alterações do Montante de Uso do Sistema de Distribuição - MUSD Contratado, aplicando-se subsequentemente as demais;

Por consequência lógica-processual,
DECLARO irregular qualquer incidência ou cobrança de mora, bem como outra sanção de natureza pecuniária, no que tange as faturas aqui discutidas
, devendo a empresa/ré proceder com as devidas baixas.

3)
CONFIRMO a tutela de urgência antecipada, determinando que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, exclusivamente em relação aos débitos discutidos neste feito, sob pena de aplicação de multa diária;

4)
CONDENO a Concessionária ré em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante da cobrança irregular do serviço essencial e considerando a extensão dos prejuízos, inclusive porque em época de pandemia
, com fundamento no art. 944 do CC, devendo a atualização do valor atentar-se que os juros fluem a partir do evento danoso, conforme art. 398 do CC c/c Súmula 54 do STJ, sendo a correção monetária desta presente data (data do arbitramento) à luz da Súmula 362 do STJ.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como, dos honorários da parte adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.”

Defende a reforma da sentença ao argumento de que a sentença desconsiderou que a autora apelada, por força do contrato firmado entre as partes, tinha total ciência do prazo para a solicitação de reajuste do contrato, logo não poderia se valer da própria inércia para requerer o reajuste do contrato fora do prazo convencionado.

Arguiu que a autora apelada, mesmo observando que a demanda solicitada inicialmente (250Kw) estava acima do que efetivamente necessitava, quedou inerte e deixou passar o prazo previsto no contrato, que é de 180 dias a contar do início da vigência para solicitar a redução.

Sustenta que o contrato iniciou em 20.2.2020 e que a autora apelada tinha até o dia 20.8.2020 para solicitar a redução da demanda, mas que somente o fez em 27.8.2020, vale dizer, fora do prazo.

Defende a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais de R$5.000,00, por falta de ilícito e não comprovação de ofensa à honra objetiva.

Alternativamente, defende a diminuição do valor da compensação moral, de R$5.000,00 para R$500,00.

Ao final, pede o provimento do apelo (id. 151946221).

Nas contrarrazões, id. 151946225, a autora apelada pede o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003154-04.2020.8.11.0009

Apelação nº 1003154-04.2020.811.0009

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Real Secagem de Grãos Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação

é saber se é caso de reforma da sentença, a fim de julgar improcedente a Ação

Revisional de Contrato de Acesso ao Sistema de Distribuição c.c Danos Morais Eventuais e Pedido de Tutela de Urgência
proposta por
Real Secagem de Grãos Ltda.
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui apelante
.

Alternativamente, se é caso de redução do valor da compensação moral, de R$5.000,00 para R$500,00
.

Buscou
Real Secagem de Grãos Ltda.
, aqui apelada, na Ação Revisional de Contrato de Acesso ao Sistema de Distribuição c/c Danos Morais Eventuais e Pedido de Tutela de Urgência proposta em 30.11.2020 em face de
Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A.
, aqui apelante, a revisão de faturas de energia elétrica emitidas pela requerida e a tutela de urgência para impedir o corte do fornecimento de energia na sua unidade consumidora.

Alegou a autora, aqui apelada, em síntese, ter firmado com a concessionária de energia elétrica, requerida apelante, contrato de uso do sistema de distribuição (CUSD) nº 20.850, com montante de uso do Sistema de Distribuição (MUSD) de 250 KW fora da ponta, tensão de entrada contratada 13.8KV, subgrupo tarifário A4, com menção a carga instalada de 300KVA, sendo que haveria um período de teste (três primeiros ciclos – meses).

Aduziu não ter recebido as faturas referentes
aos meses de fevereiro à junho de 2020
e, após inúmeras tentativas de emissão das faturas, pelos mais diversos meios,
estas foram enviadas de uma só vez em 19/06/2020
, tendo a requerida imputado mora à consumidora autora, bem como ameaçado o corte do fornecimento de energia elétrica, caso não fosse efetuado o pagamento integral do montante devedor.

Reforçou a condição de sazonalidade da empresa, que no período de safra há um importante consumo de energia elétrica, entretanto, no período entre-safra esse consumo reduz a algo em torno de pouco mais de 10% (dez por cento).

Informou que, em razão da questão debatida neste processo, já até propôs Reclamação no Juizado Especial Cível e Criminal desta Comarca (Reclamação n. 1002536-59.2020.8.11.0009), que foi, entretanto, julgada extinta sem resolução do mérito, por se tratar de empresa individual de responsabilidade limitada, impossibilitando-a de ser parte em demandas nos Juizados.

Assim, pleiteou em sede de tutela de urgência que a requerida abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica à UC 6/938615-2 e a autorização da consignação do valor das faturas vencidas já ajustadas para demanda contratada. No mérito pediu a revisão das faturas e que nos ciclos subsequentes, a requerida apresente faturas com o consumo realmente realizado pela autora.

Houve o deferimento
parcial da tutela pleiteada, a fim de vedar à requerida
Energisa
aqui apelante de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora apelada, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$15.000,00
. Foi indeferido o pedido de consignação de valor.

Referida decisão foi combatida no Agravo de Instrumento nº 1001289-36.2021.811.0000 interposto pela requerida

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
Todavia, que foi desprovido em 07.4.2021.

Vê-se que nesta Apelação ser dois os fundamentos utilizados para dar combate na sentença, quais sejam:

1-

que a autora apelada teria deixado decorrer o prazo de 180 dias para solicitar a diminuição da demanda inicialmente contratada (
250kw)
.

2- inexistência/diminuição de danos morais
.

Quanto ao primeiro fundamento, de que a autora apelada tinha, e não que exerceu, o prazo de 180 dias
a partir da vigência do contrato
para solicitar a diminuição da demanda elétrica inicialmente contratada (250kw), a
requerida apelante sustentou que o contrato iniciou em 19.2.2020 e que a autora apelada tinha até o dia 20.8.2020 para solicitar a redução da demanda, mas que somente o fez em 27.8.2020, vale dizer, fora do prazo.

E quanto ao prazo para solicitação e diminuição do M
ontante de uso do Sistema de Distribuição-MUSD verifica-se que referido direito está previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414 de 09/09/2010, art. 61, §2° e também nas Cláusulas 3ª e 10ª do contrato CUSD nº 20.850 firmado entre as partes.

Resolução Normativa ANEEL nº 414 de 09/09/2010, art. 61, §2° e art. 63, §1º:

“Art. 61.
O Contrato de Conexão às Instalações de Distribuição - CCD e o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição - CUSD devem ser celebrados com consumidores especiais, livres e potencialmente livres e conter, além das cláusulas essenciais aos contratos, outras relacionadas a:

§
2º A distribuidora deve atender as solicitações de redução do MUSD não contempladas no art. 65, desde que efetuadas por escrito e com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias de sua aplicação
, sendo vedada mais de uma redução em um período de 12 (doze) meses.”

“
Art. 63.
O contrato de fornecimento deve ser celebrado com consumidor responsável por unidade consumidora do grupo A, desde que este não tenha Contrato de Uso do Sistema com vigência concomitante e conter, além das cláusulas essenciais aos contratos, outras relacionadas a: (Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 1º
A distribuidora deve atender às solicitações de redução da demanda não contempladas no art. 65, desde que efetuadas por escrito e com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias de sua aplicação
, sendo vedada mais de uma redução em um período de 12 (doze) meses.”

Cláusula 3ª, parágrafo terceiro, Item II. Objeto e Vigência, e cláusula 10ª do Item III. USO E CONEXÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, MUSD CONTRATADO E PERÍODO DE TESTES, do contrato CUSD nº 20.850 firmado entre as partes em 20.2.2020 – id. 151945219:

“
Parágrafo Terceiro. Ocorrendo a prorrogação automática do período de vigência deste Contrato, será(ão) considerado(s) como contratado(s) para o próximo período de vigência o mesmo MUSD indicado no item “H” da “PARTE I”, a não ser que o CONSUMIDOR tenha se manifestado contrariamente, nos seguintes prazos:

a) 90 (noventa) dias de antecedência, para redução do MUSD Contratado, indicado no item “H” da “PARTE I”, para CONSUMIDOR pertencente ao subgrupo “A4”;

b) 180 (cento e oitenta) dias de antecedência, para redução do MUSD Contratado, indicado no item “H” da “PARTE I”, para CONSUMIDOR pertencente aos demais subgrupos
;
”

“Cláusula 10ª.
As solicitações de redução de MUSD Contratado devem ser feitas pelo CONSUMIDOR, por escrito, respeitando os prazos mínimos estipulados para tal conforme alíneas “a” e “b” do Parágrafo Terceiro da Cláusula 3ª
, ressalvados os casos previstos de modo diferente na regulamentação aplicável em vigor”

Realça-se que as partes em 19/02/2020 firmaram o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) nº 20.850, com montante de uso do Sistema de Distribuição (MUSD) de 250 KW fora da ponta, tensão de entrada contratada 13.8KV, subgrupo tarifário A4, com menção a carga instalada de 300KVA e demanda contratada de 250KVA.

E
o contrato firmado entre as partes disciplinou no capítulo III acerca dos procedimentos correlatos ao uso e conexão do sistema de distribuição, Montante de Uso do Sistema de Distribuição–MUSD contratado
e também o período de testes, a partir da Cláusula 4ª do contrato n. 20.850
.

Realça-se ser obrigatório
(Resolução Normativa ANEEL nº 414 de 09/09/2010)
a aplicação, pela concessionária de energia elétrica, do período de testes,
com duração de 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, com o propósito de permitir a adequação do Montante de Uso do Sistema de Distribuição-MUSD contratado e a escolha da modalidade tarifária nos casos de início do fornecimento – item “a”.

Também há previsão do período de teste no contrato firmado entre as partes (Cláusula 4ª do contrato n. 20.850), que ainda consigna que durante o período de testes, o MUSD a ser considerado pela distribuidora para fins de faturamento será o MUSD Medido (parágrafo único, da Cláusula 12ª do contrato CUSD nº 20.850).

E essa situação foi bem pontuada pela sentença, cujo fragmento se transcreve:

“Além do mais, o contrato entabulado entre as partes disciplinou no capítulo III acerca dos procedimentos correlatos ao uso e conexão do sistema de distribuição, montante de uso do sistema de distribuição – MUSD contratado e também o período de testes, a partir da Cláusula 4ª do contrato n. 20.850.

Nesse particular, importa consignar que a distribuidora tem o dever contratual e também normativo (Resolução Normativa ANEEL nº 414 de 09/09/2010), de aplicar o período de testes, com duração de 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, com o propósito de permitir a adequação do Montante de Uso do Sistema de Distribuição - MUSD Contratado e a escolha da modalidade tarifária nos casos de início do fornecimento – item “a” – como é o caso dos autos -, dentre outras hipóteses previstas nos subitens “b”, “c” e “d”, todos em consonância com a previsão na Cláusula 12ª do contrato CUSD nº 20.850.

Ainda de acordo com o parágrafo único, da Cláusula 12ª do contrato CUSD nº 20.850, durante o mencionado período de testes, o MUSD a ser considerado pela distribuidora para fins de faturamento deve ser o MUSD Medido.

Por tais razões, os 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento devem respeitar o procedimento próprio de processamento e respectivo cálculo, ambos disciplinados no contrato, inclusive na Resolução Normativa ANEEL nº 414 de 09/09/2010, no Capítulo XII - Das Responsabilidades Da Distribuidora, Seção I - Do Período de Testes e Ajustes, em especial art. 134, inciso I e seguintes.”

A possibilidade de solicitação de acréscimo ou de redução do MUSD contratado também consta na cláusula 9ª do contrato firmado entre as partes (id. 151945219):

“
Cláusula 9ª. Respeitadas as eventuais restrições do Sistema de Distribuição, o CONSUMIDOR pode solicitar acréscimo ou redução ao MUSD Contratado, devendo submeter sua solicitação à apreciação da DISTRIBUIDORA, conforme procedimentos e prazos constantes da regulamentação aplicável em vigor e o disposto nos parágrafos abaixo.
”

E embora as previsões do ciado prazo, tem-se que não foi exercido no tempo certo, em razão da verificada má-prestação do serviço pela concessionária requerida apelante, que impossibilitou a autora apelada de exercer o direito.

Sucede que a concessionária deixou de cumprir a regra da cláusula 37ª do contrato, vale dizer, de emitir as faturas para que a autora apelada pudesse averiguar acerca dos encargos de uso e conexão do sistema de distribuição contratado, sem os quais não tinha como formular pedido de aumento ou de diminuição.

Dispõe a cláusula 37ª do pacto:

“
Cláusula 37ª.
O faturamento mensal dos Encargos de Uso e Conexão será objeto de Fatura emitida pela DISTRIBUIDORA e apresentada ao CONSUMIDOR em até 05 (cinco) dias úteis antes da data de vencimento
exceto quando se tratar de unidades consumidoras classificadas como Poder Público, Iluminação Pública e Serviço Público, cujo prazo deve ser de 10 (dez) dias úteis.
”.

Somente em 19.6.2020 é que a requerida apelante enviou parta a autora apelada todas as faturas de energia elétrica de sua unidade consumidora desde o ciclo de fevereiro. Assim, somente então a partir de junho de 2020 é que a autora apelada teve ciência do seu consumo efetivo, pressuposto, aliás, indispensável para a verificação de eventual necessidade e alteração do MUSD contratado.

Desse modo, tem autora o direito a revisão pretendida, porquanto não exerceu o direito de postular aumento ou diminuição do MUSD por não ter acesso as faturas de energia elétrica para averiguar a necessidade ou não da mencionada solicitação, fato este também bem pontuado pela sentença, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora:

“
Portanto, a lide da demanda está sedimentada na alegação da Concessionária ré de intempestividade do pedido de redução do MUSD formulado pela parte autora, aduzindo que o contrato iniciou em 20/02/2020, razão pela qual, tinha a autora até o dia 20/08/2020 para solicitar a redução da demanda – MUSD Contratado -, sendo realizado por ela/autora fora do prazo legal, eis que solicitado somente no dia 27/08/2020
.

Embora com respaldo contratual e técnico,
a aludida alegação da Concessionária ré carece de razão quanto ao fato modificativo/extintivo ao direito da autora
.

Isto porque, pelos documentos juntados pela empresa demandante é possível verificar com clareza que ocorreu uma falha na prestação do serviço pela Concessionária ré
,
a qual impossibilitou que ela/demandante exercesse seu direito de solicitar o reajuste contratual para o consumo médio, isto é, pedir a alteração/redução do MUSD Contratado após o período consignado de teste/ajuste
.

Verifica-se que tratava de uma unidade consumidora nova, e por consequência lógica, não teria histórico de consumo para averiguar a efetiva utilização do MUSD para comparação com o MUSD Contratado
.
Logo, para promover com o pedido de adequação/redução do Montante de Uso do Sistema de Distribuição - MUSD Contratado, era indispensável que a Concessionária ré cumprisse com o dever disciplinado na Cláusula 37ª do contrato, ou seja, promover as devidas emissões das faturas.

Ora, a emissão das faturas pela Concessionária ré era pressuposto imprescindível para execução devida do contrato, eis que somente através do faturamento seria possível as averiguações necessárias acerca dos encargos de uso e conexão do sistema de distribuição contratado
.

Tal fato possibilitaria a averiguação dos respectivos consumos pela autora, propiciando as informações necessárias ao exercício regular de seu direito previsto em norma regulamentadora e também em disposição expressa em contrato.

No caso em apreço, as faturas de energia elétrica não foram encaminhadas ao autor/consumidor ou sequer disponibilizadas por qualquer meio eletrônico, eis que, pelos extratos apresentados pelo demandante, notadamente o atendimento virtual pelo WhatsApp e também o atendimento virtual com inteligência artificial (robô), é possível concluir que não possuía faturamento/faturas vinculadas a unidade consumidora do autor – objeto do contrato CUSD nº 20.850 – U/C 6/938615-2.

É notório, portanto, que a ausência de qualquer fatura de energia desde a vigência do contrato (fevereiro de 2020) impossibilitou que a parte autora conseguisse averiguar seu consumo médio e/ou efetivo, e consequentemente solicitasse o ajustasse (aumento ou redução) do CUSD (Contrato Uso do Sistema de Distribuição - CUSD) e MUSD (Montante de Uso do Sistema de Distribuição - MUSD) para seu consumo médio real.

Assim, somente em 19 de junho de 2020, quando a requerida enviou à sede da requerente todas as faturas de energia elétrica de sua unidade consumidora desde o ciclo de fevereiro, é que a empresa demandante teve ciência de seu consumo efetivo, sendo este, aliás, pressuposto indispensável para verificação de eventual necessidade de alteração do MUSD Contratado.

Portanto, consoante dispõe a Resolução Normativa ANEEL nº 414 de 09/09/2010, em especial no art. 61, §2°, em conformidade com as Cláusulas 3ª e 10ª do contrato CUSD nº 20.850, e também tendo em vista o pressuposto indispensável consistente na emissão das faturas, o qual ocorreu somente no mês de junho de 2020, conclui-se que o termo para a realização da solicitação de redução do MUSD é consagrado de tempestividade, devendo promover com a devida revisão contratual
.

Dessa maneira, merece guarida o pedido da autora para readequação das faturas pretéritas de energia desde fevereiro de 2020, pois após inúmeras tentativas de emissão das referidas faturas, pelos mais diversos meios, estas foram enviadas de uma só vez em 19/06/2020, isto é, somente após o período de teste, impossibilitando assim que a autora exercesse seu direito de reajuste contratual para o consumo médio.

Dessa maneira, o autor produziu provas suficientes nos autos durante o regular tramite processual, eis que os elementos corroboram a assertiva de que houve falha na prestação do serviço, pois a ausência da emissão das faturas de energia impossibilitaram a empresa de verificar seu efetivo consumo e exercer seu direito de reajuste contratual, de modo que tal ato é revestido de irregularidade, e por consequência lógica, qualquer cobrança de mora ou outra sanção de natureza pecuniária, e também suspensão/cessação do serviço, é manifestamente ilegal.
”
(grifei).

Importante destacar que não houve impugnação especifica quanto a forma do cálculo determinado pela sentença
.

E o combate específico do que se pretende seja revisado, é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito.

Veja o que dispõe o art. 932, III, do novo CCPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”
(grifei).

Neste sentido veja a recente orientação desta e. Câmara Lançada na ementa do Agravo Interno nº 1012301-13.2022.811.0000, julgado em 27.7.2022:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO DE SENTENÇA – QUESTÃO JÁ AMPLAMENTE ANALISADA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão impugnada se a parte não logrou demonstrar, em sede de agravo interno, elementos aptos para desconstituir a referida decisão.

O combate específico do que se pretende seja revisado, é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito
.
”

(grifei).

Quanto ao outro fundamento das razões do apelo, vale dizer, a existência ou não dos danos morais, com razão também a sentença.

Sucede que a autora apelada foi ameaçada de corte de energia elétrica, cujo ato somente não concretizou porque a autor propôs a ação e postulou, bem assim, teve deferida, a ordem judicial de vedação da suspensão da energia elétrica, ordem essa mantida em sede de Agravo de Instrumento.

Veja a conclusão do Agravo e Instrumento nº 1001289-36.2021.811.0000, julgado em 07.4.2021:

“Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que

deferiu parcialmente a tutela pleiteada, consistente na ordem de vedação, pela requerida
Energisa
, aqui agravante, de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora agravada, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$15.000,00
.”
(grifo próprio).

O valor, arbitrado em R$5.000,00 bem atende as peculiaridades dos fatos e não gera enriquecimento indevido. De modo que não comporta a pretendida diminuição.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
.

Por aplicação da regra do §
11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023